Tribunal: TJDFT
Processo: 0731495-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO DE ENERGIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.
I – O trancamento de inquérito policial por meio de Habeas Corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de prova sobre a materialidade do delito e indícios de autoria.
II - Presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria da prática delitiva, não se verifica qualquer ilegalidade sanável na estreita via do Habeas Corpus.
III – Ordem denegada.